Tribunal: STF
Processo: ARE 1351065
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. COBRANÇA DE RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA PELO USO DE ESPAÇO PÚBLICO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.